Tribunal: TJMT
Processo: 1001664-71.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001664-71.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Exoneração, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[DIONATAN GOMES DUARTE - CPF: 022.855.071-86 (ADVOGADO), DANIEL PRIOR - CPF: 037.093.859-38 (AGRAVANTE), ALESSANDRA APARECIDA DE LIMA - CPF: 006.639.251-93 (AGRAVADO), G. D. P. (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALESSANDRA APARECIDA DE LIMA - CPF: 006.639.251-93 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA RECONHECER A QUITAÇÃO TOTAL DA DÍVIDA PELO VALOR APONTADO PELA PARTE AGRAVADA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – INOCORRÊNCIA – NOVA PLANILHA DE CÁLCULO APRESENTADA PELA EXEQUENTE RECONHECENDO O PAGAMENTO PARCIAL E SEU RESPECTIVO ABATIMENTO DO MONTANTE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO COMPROVAÇÃO – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DES
PROVIDO.

Depreende-se dos autos que, em 24/03/2009, o agravante acordou pagar à agravada, sua filha menor, pensão alimentícia no valor equivalente a R$ 300,00, correspondente a 58% (cinquenta e oito por cento) do salário mínimo.

Em 08/05/2018, o alimentando deu início ao cumprimento de sentença, visando ao recebimento das pensões alimentícias inadimplidas no período de agosto de 2011 a agosto de 2015 (ID 32760980, p.4/5 e ID 32760981).

Com efeito, inexiste qualquer ilegalidade na decisão agravada, uma vez que não restou comprovado que houve o pagamento total da dívida e que a cobrança indevida tenha sido realizada com dolo ou má-fé pela parte credora, a qual apresentou nova planilha de cálculos após a impugnação do executado e excluiu valores já pagos (ID 32760985, p. 4/5 e ID 32760986).

Considerando-se que a litigância de má-fé não pode ser presumida e que o agravante não trouxe aos autos outros comprovantes para comprovar que o valor pago é de R$ 15.040,00 (quinze mil, quarenta reais), tem-se que a conduta processual da parte agravada não se enquadra nas situações tipificadas nos incisos do artigo 80 do Código de Processo Civil, como bem ressaltado pela douta Procuradoria Geral de Justiça em seu parecer.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DANIEL PRIOR contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença no 8169-33.2015.811.0045 - Código: 117559, ajuizado em seu desfavor por G. D. P., representada por ALESSANDRA APARECIDA DE LIMA, que julgou parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, para o fim de declarar a consumação da liquidação total da obrigação alimentar, relativa aos meses de agosto de 2011 a agosto de 2015; decotar a incidência e a condenação do executado no pagamento de honorários advocatícios, decorrentes da sucumbência, em favor da Defensoria Pública; e indeferir o requerimento de condenação por litigância de má-fé.

Em suas razões, o agravante alega ter comprovado que, no período de Agosto/2011 a Agosto/2015, efetuou o pagamento no total originário de R$ 15.040,00 (quinze mil e quarenta reais), e que a Exequente busca o recebimento de suposta dívida, sem ressalvar as quantias que já foram pagas, devendo restituir em dobro o agravante no valor que houver cobrado indevidamente, nos termos do art. 940, do CPC.

Aduz que a agravada alterou a verdade dos fatos, agindo em litigância de má-fé.

Anotando a presença dos requisitos legais, pugna pela concessão de efeito suspensivo sobre a decisão.

No mérito, requer a reforma da decisão para reconhecer o pagamento de R$ 15.040,00, efetuado pelo Executado no período de 8/2011 a 8/2015; a condenação da Exequente e de sua genitora, de forma solidária, a pagar o dobro da quantia ou o equivalente pleiteado, na forma do Código Civil, art. 940; bem como no pagamento de multa por litigância de má-fé, na forma dos arts. 79, 80, II e III, 81 e 96, todos do CPC; a condenação da Exequente nas custas processuais e honorários de sucumbência devidos em razão da sucumbência na fase de cumprimento de sentença (art. 85, § 1o, do CPC).

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 33381471).

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 34017985).

Contraminuta da parte agravada alegando, em preliminar, a necessidade de concessão de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública ante o Princípio da Causalidade e, no mérito, o desprovimento do recurso (ID 34267959).

Em seu Parecer, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso interposto (ID 35306994).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020